Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-03.2013.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO

ÚNICO
:
0002032-03.2013.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
:
[
IMISSÃO
,
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS
,
EFEITO

SUSPENSIVO
/
IMPUGNAÇÃO
/ EMBARGOS À
EXECUÇÃO
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

DIRCEU DOS SANTOS

Turma

Julgadora
:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE
(S):

[VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (APELADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), GAST
Ã
O BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANT
Ô
NIO SANTANA NEST
Ó
RIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), C
É
SAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), ANT
Ô
NIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (APELANTE), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (APELANTE), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (APELANTE), C
É
SAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ANT
Ô
NIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), GAST
Ã
O BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), ANT
Ô
NIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (APELADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
,
a TERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência

do
Des
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO DESPROVIDO E 2o
RECURSO
PROVIDO.

E
M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIOR – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – CONDIÇÃO RESOLUTIVA EXPRESSA – JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DA POSSE DO EMBARGANTE – RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE DOMINIAL DOS EMBARGADOS – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – DESOCUPAÇÃO POSTERGADA PARA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXTENSÃO DA POSSE A FRAÇÃO DIVERSA –
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A celebração de acordo judicial no curso de ação reivindicatória, com autorização para que o embargante permanecesse na área arrendada “enquanto durar o presente litígio”, caracteriza posse precária subordinada a condição resolutiva, cujo implemento se dá com o encerramento definitivo da controvérsia judicial.

Reconhecida, por decisão de mérito transitada em julgado, a titularidade dominial dos embargados, resta configurada a cessação da causa jurídica da posse exercida pelo embargante, sendo indevida a continuidade da exploração econômica da área, por configurar enriquecimento sem causa.

Não obstante, diante da cláusula expressa no acordo homologado, a ordem de desocupação da área deve observar o marco do trânsito em julgado da presente ação, respeitando o limite temporal pactuado entre as partes.

É legítima, no contexto da controvérsia, a liberação dos valores depositados judicialmente a título de arrendamento, não subsistindo pendência apta a obstar a expedição de alvará em favor dos titulares do domínio.

Descabe, em sede de embargos de terceiro, ampliar a proteção possessória para fração do imóvel objeto de outra lide autônoma, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Recurso do embargante
desprovido
. Recurso dos embargados
provido
, com modulação quanto ao termo de desocupação.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando modificar a sentença proferida
pelo
Juízo da
1a Vara da Comarca de Comodoro
que, nos autos
Embargos de Terceiro no 0002032-03.2013.8.11.0046
, ajuizada por
VANDERLEI GIONGO, em face de ANT
Ô
NIO DOS
SANTOS BERALDO E
OUTRA, julgou procedente o feito para manter o embargante na área objeto do contrato de arrendamento juntado na inicial, e consequentemente na área de 700 há, disposta no acordo realizado nos autos principais (3627-71.2012.811.0046), bem como condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa.

Inconformado, o embargante apela, no Id. 283974474, sustentando que a sentença, conquanto tenha reconhecido a posse da área total do contrato de arrendamento (700 hectares), omitiu-se injustificadamente ao não esclarecer que essa posse compreende também a fração de 150 hectares na qual foram edificadas, com autorização judicial, diversas benfeitorias (casa de moradia, galpão, estrutura de armazenamento químico).

Aduz ser incontroversa inserção da fração de 150 hectares na área arrendada desde 2008, sob o argumento de que comprovou que a área integral de 700 hectares sempre correspondeu ao contrato de arrendamento firmado com a Agropastoril
Tiarajú
e que nenhuma alteração contratual delimitou a exclusão da fração objeto das benfeitorias.

Defende que a decisão que deferiu a construção das benfeitorias foi fundamentada na necessidade de permitir a exploração da área arrendada. O Juízo consignou expressamente que se tratava de “área em discussão nos presentes embargos”.

Esclarece que diversas imagens, croquis, laudos periciais e vistorias judiciais demonstram que as benfeitorias foram edificadas ao sul da estrada que delimita o perímetro da Fazenda
Tiarajú
, sem qualquer sobreposição à área arrendada posteriormente junto ao Apelado.

Diz que a rejeição dos
aclaratórios
ocorreu com base na presunção de que a área de 150 hectares não estaria abrangida, mas sem respaldo documental ou pericial que fundamentasse tal ilação.

Conclui que a exclusão da fração edificada da proteção possessória coloca em risco os investimentos feitos pelo Apelante, que construiu sede operacional e instalações essenciais para o cumprimento do contrato de arrendamento.

Pede o provimento do recurso para que seja reconhecido expressamente que a posse judicialmente assegurada compreende a integralidade da área arrendada, de aproximadamente 700 hectares, incluindo
a fração de 150 hectares onde edificadas
as benfeitorias mediante autorização judicial.

Por sua vez,
os embargados
apel
am
, no Id.
283974478
, aduzindo que
são proprietários legítimos da totalidade da área, conforme matrículas imobiliárias, contratos de compra e venda e decisões judiciais que já haviam reconhecido expressamente sua titularidade dominial (
ex
: Reclamação no 1002891-04.2017.8.11.0000 e RAI no 36.620/2015).

O apelado, ao promover os embargos de terceiro, omitiu essa realidade, apresentando alegações que qualificam como falaciosas e ardilosas, como se não existisse domínio reconhecido. Mesmo assim, durante a tramitação processual, em respeito ao princípio da boa-fé e para evitar conflitos agrários, aceitaram que o apelado continuasse explorando a área, mas sob uma condição resolutiva clara, ou seja, a permanência estaria limitada ao julgamento de mérito da ação principal, que já ocorreu.

Relatam que a exploração econômica da área, após o julgamento definitivo da ação reivindicatória, configura situação de enriquecimento ilícito, pois o apelado segue utilizando o imóvel sem título jurídico válido.

Quanto a Violação à condição resolutiva pactuada e necessidade de retirada imediata do apelado, os ora apelantes defendem que: (i) foi ajustado e homologado judicialmente que a exploração agrícola do apelado cessaria com a sentença de mérito na ação principal; (
ii
) esta sentença foi prolatada em abril de 2018, julgando improcedentes os pedidos da
Pronorte
e reconhecendo a titularidade dos apelantes; (
iii
) apesar disso, o Juízo a quo, ao julgar os embargos de terceiro, não reconheceu o termo final da posse do apelado, perpetuando a ocupação do imóvel, o que caracteriza contradição e omissão da sentença; e (
iv
) a decisão atacada permitiu indevidamente que o apelado permaneça na área sem prazo e sem qualquer base legal, afrontando princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Sustentam

que,
durante a tramitação processual, o apelado foi compelido a depositar judicialmente valores referentes ao suposto arrendamento, contudo o Juízo de origem determinou que a discussão sobre tais valores deveriam ocorrer “por via própria”, rejeitando o pedido de levantamento imediato.

Afirmam que tal decisão contraria o princípio da economia processual e ignora o fato de que a posse e o domínio já foram reconhecidos em favor dos apelantes, não havendo controvérsia remanescente quanto à titularidade. Por isso, almejam a expedição de alvará para levantamento imediato dos valores depositados.

Forte nestes argumentos
, pedem
o provimento do recurso para determinar a imediata retirada do apelado da área de 700 hectares, reconhecendo a ocorrência da condição resolutiva e o fim da exploração agrícola após a sentença de mérito da ação principal, bem como a liberação imediata dos valores depositados em juízo, mediante expedição de alvará em favor dos apelantes.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 283974486 e 283974488, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

SUSTENTAÇ
ÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
MARLON DE LATORRACA BARBOSA, OAB/MT 4.978/O

E
CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALH
O,
OAB/ RS 24.366-A
.

V O T O

EXMO.

SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara
,

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos em face da sentença que acolheu os embargos de terceiro manejados por Vanderlei
Giongo
, reconhecendo-lhe o direito à posse de área rural correspondente a aproximadamente 700 hectares, localizada na Fazenda
Tiarajú
, e determinando sua manutenção na posse, com a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

De um lado, insurgem-se os embargados, Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, ao argumento de que a permanência do embargante na área estava subordinada a condição resolutiva expressamente pactuada — julgamento de mérito proferido na ação reivindicatória principal — a qual já teria ocorrido. Sustentam, ainda, a necessidade de imediata expedição de
alvará para levantamento dos valores depositados em juízo, tendo em vista o inequívoco reconhecimento de sua titularidade dominial e possessória.

De outro lado, apela Vanderlei
Giongo
, buscando a reforma parcial da sentença para que se declare que sua posse abrange a integralidade da área de 700 hectares, incluindo a fração de aproximadamente 150 hectares onde edificou benfeitorias com autorização judicial no curso do processo, e cuja posse teria sido comprometida pela execução de decisão liminar em ação de despejo diversa.

Pois bem.

Conforme amplamente documentado nos autos, a propriedade plena dos apelantes, Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, sobre a área em disputa encontra-se fartamente comprovada por títulos dominiais devidamente registrados, cujos efeitos de presunção
iuris tantum
, conferidos pelos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, jamais foram infirmados por prova robusta em sentido contrário.

Além disso, nos autos da Ação Reivindicatória no 0003627-71.2012.8.11.0046, restou julgado improcedente o pleito da
Pronorte
Colonização
Ltda
, decisão
está
mantida em grau recursal,
encerrando a controvérsia de fundo acerca da titularidade do imóvel.

Nesse cenário, há peculiaridades que merecem destaque. Ainda durante a instrução da demanda possessória, os ora apelantes, Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, anuíram à permanência temporária do embargante, Vanderlei
Giongo
, na área, não por reconhecimento de qualquer direito à posse autônoma, mas exclusivamente em razão de acordo judicial,
revestido de condição resolutiva expressa, consistente na eficácia apenas até o julgamento de mérito da ação principal.

Com efeito, os elementos probatórios, especialmente a homologação judicial do compromisso firmado, revelam que o arranjo temporário visava evitar conflitos agrários, sem jamais outorgar ao apelado direito de natureza real.

A sentença apelada, ao silenciar sobre o termo final da avença, acabou por consolidar, de maneira inapropriada, uma situação de posse que não encontra suporte legal após a consolidação do mérito da ação reivindicatória.

Revela-se igualmente relevante considerar que o prolongamento indefinido da ocupação da área pelo apelado, à margem de novo ajuste contratual válido e sem contraprestação adequada, configura evidente hipótese de enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelos artigos 884 e seguintes do Código Civil.

Não obstante, o caráter precaríssimo da posse exercida pelo apelado, Vanderlei
Giongo
, fica evidenciado pelo fato de que sua origem, ainda que derivada de contratos de arrendamento, sempre esteve subordinada ao reconhecimento da titularidade dos apelantes, Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, estes detentores do
jus
possidendi
e
jus
possessionis
,
em termos que foram reiteradamente reconhecidos em sucessivos julgados — a exemplo do RAI no 36.620/2015, do qual se extrai a exegese de que a exploração do imóvel deveria cessar com o julgamento de sentença de mérito possessório.

Portanto, impõe-se o acolhimento do recurso dos apelantes, Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, a fim de reconhecer que cessou o título jurídico legitimador da permanência de Vanderlei
Giongo
no imóvel, devendo este ser compelido à imediata desocupação da área de 700 hectares.

Por derradeiro, quanto ao pleito de expedição de alvará para levantamento dos valores depositados pelo apelado,
Vanderlei
Giongo
, a título de
suposto arrendamento, anoto
que inexiste controvérsia remanescente quanto à titularidade dominial e possessória dos apelantes, Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo.

Não há, tampouco, decisão judicial que subordine a disponibilidade das quantias ao ajuizamento de nova ação, circunstância que recomenda a aplicação do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

Assim, não se justifica a manutenção de bloqueio indefinido sobre tais valores, devendo ser autorizada sua imediata liberação em favor dos apelantes, Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo.

No que tange ao recurso interposto pelo embargante, Vanderlei
Giongo
, cumpre registrar que a sentença reconheceu, com base na prova documental e pericial, que ele exercia a posse da área arrendada até então, razão pela qual acolheu os embargos de terceiro.

Todavia, pretende o apelante que se declare que essa posse abrangeria também parcela de aproximadamente 150 hectares na qual foram construídas benfeitorias, área que, segundo sustenta, teria sido atingida por decisão liminar de despejo em demanda distinta.

No ponto, observo que a pretensão recursal não encontra respaldo nos limites objetivos e subjetivos desta demanda de embargos de terceiro, mormente ainda pelos contornos do deste julgado e pelo reconhecimento do pleito recursal da parte adversa.

Não fosse o bastante, conforme previsto no artigo 674 do CPC, os embargos se destinam unicamente à defesa da posse ou propriedade sobre o bem objeto de constrição ou ameaça de constrição judicial no processo originário.

De fato, a alegação de desapossamento decorrente do cumprimento de decisão proferida em outro processo — no caso, ação de despejo
— constitui matéria que ultrapassa os limites da presente demanda e deve ser debatida no âmbito próprio. Por tais razões, não merece amparo o recurso interposto pelo apelante Vanderlei
Giongo
.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO ao segundo apelo
, de
Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo
, para declarar extinta a posse exercida por Vanderlei
Giongo
sobre a área de 700 hectares, determinando sua imediata desocupação e reintegração dos apelantes, bem como autorizar a expedição de alvará judicial para levantamento integral dos valores depositados pelo apelado a título de arrendamento. Em razão dos contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial já indicado na sentença.
NEGO PROVIMENTO ao primeiro apelo
, de
Vanderlei
Giongo
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

V O T O

EXMA.
SRA. DES
A. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1
o VOGAL):

Excelência
,

A
questão
central
reside
n
o

acordo

firmado
entre o
arrendatário

na

ação

reivindicatória
, a qual
foi

julgada

procedente
. Minha
dúvida

inicial

consistia

em

determinar
se
tal

acordo
se
manteria

válido

até
o
julgamento
final do
mérito

ou

até
o
trânsito

em

julgado
da
decisão
.

O
eminente
Relator
trouxe
o
esclarecimento
de que
o

acordo

em

questão

se
estende

até
o

julgamento
do
mérito
, e
não

até
o
trânsito

em

julgado
da
ação
.

Diante de
tal

elucidação
,
acompanho

integralmente
o
voto
do Relator.

É
como

voto
.

V O T O

EXMO.

SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
o VOGAL):

Peço
vista

dos autos
para melhor análise da matéria
.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA.
SRA. DES
A. AN
TÔ
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES (1
o VOGAL):

Diante
do
pedido
de vista do 2o
vogal
,
retifico
meu
voto
para
aguardar
o
voto
vista e
refletir

mais
a
respeito
do
caso
.

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO.

SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o Douto Relator quanto a reforma da sentença
, com o
acolhimento
do
recurso
de
Antônio
dos Santos
Beraldo
e Eva
Aparecida
Rodrigues
Beraldo
,
porém
,
divergindo

quanto

à

imediata

desocupação
da
área
,
pois
o
acordo

firmado

diz

textualmente
que
“As
partes

acorda
m

que
sr

Vand
erlei

Giongo

poderá

continuar
a cultivar a
área
de
aproximadamente
700 hectares,
enquanto

durar
o
presente

litígio
,
tendo

em
vista que
os

acordantes

verificaram
a
existência
de
dano

emergente
com
relação

àquele
”
.

Entendo
que, se
foi

ou

não

a

intenção
da
parte

em

firmar
o
termo
“
enquanto

durar
o
presente

litígio
”,

como

sendo
o final da
ação

ou
o
seu

t
é
rmino
,
não
me
compete

a

interpretação
, mas
a

análise
do
termo
.

Assim
,
entendo
que
o

litígio
“dura”
até
o
seu

trânsito

em

julgado
.

Essa
é a

divergênci
a
que
trago

em

face do

voto
do R
elator.

É
como

voto
.

V O T O

(RETIFICADO)

EXMA.
SRA. DES
A. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES (1
a
VOGAL):

Senhor

Presidente
,

Inicialmente
,
acompanhei
o
eminente
Relator
quanto

à

extensão
temporal da
questão

em

apreço
, se
perduraria

até
o
julgamento
do
mérito

ou

até
o
trânsito

em

julgado
.

No
entanto
,
após

os

esclarecimentos
de
Vossa

Excelência
, que
elucidaram
que o
“
fim
do
litígio
”

corresponde
, de
fato
,
ao

trânsito

em

julgado
,

reconsidero

minha

posição
.

Com as
devidas

ressalvas
e
pedindo

vênia

ao

nobre
Relator,
acompanho
a
divergência

nesse

ponto

específico
.

É
como

voto
.

EXMO.

SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Desembargador
Carlos Alberto
Alves da Rocha
,

Apenas
para
confirmar
o
entendimento
:
Vossa

Excelência
vota
pelo

provimento
do
recurso

interposto

por
Antônio e Eva
, com a
ressalva
de que
a

execução
da
decisão

proferida

neste

acórdão

ocorrerá

apenas

após
o
julgamento

definitivo
de
eventuais

recursos

extraordinário

ou
especial
.

EXMO.

SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
o VOGAL):

Conforme bem salientado pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves,
entendo que a expressão "enquanto durar o presente litígio" deve ser interpretada como abarcando a integralidade do curso processual, estendendo-se até o trânsito em julgado da demanda
.

Consta no voto de Vossa Excelência a seguinte afirmação, que é justamente o ponto de minha divergência:

“Portanto, impõe-se o acolhimento do recurso dos apelantes Antônio e Eva, a fim de reconhecer que cessou o título jurídico legitimador da
permanência de Vanderlei
Giongo
no imóvel, devendo este ser compelido à imediata desocupação da área de 700 ha.”

Neste
ponto

específico

que reside a nossa divergência.
Entendo
que a
desocupação

imediata

não
se
mostra

cabível

neste

estágio
processual. Conforme meu
entendimento
— e
em

consonância
com a
perspectiva
da
Desembargadora
Antônia —
,

o
litígio

persiste

até
o
seu

trânsito

em

julgado
.

Dessa forma, a
desocupação
da
área

somente

deveria
ser
efetivada

após

a

ocorrência

desse

marco
final.

Em
relação
à
procedência
do
recurso

interposto

por
Antônio e Eva
,
estamos todos
em consenso.

A
divergência

limita
-se,
portanto
, à
determinação
do
momento

exato

em
que a
desocupação
da
área

deve
ser
implementada
.

EXMO.

SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor

Presidente
,

Nã
o há dúvida quanto à compreensão do voto
de Vossa Excel
ência.

Contudo,
analisar
ei
pontualmente
um aspecto específico, pois estamos diante de uma
divergência técnica
que se restringe a um detalhe. Dessa forma, peço
vista dos autos
com a finalidade exclusiva de reexaminar essa questão em particular.

A
pós essa análise,
se
eu entend
er
que é o caso de
retificar o
meu entendimento,
poderemos alcançar a unanimidade. Se, por outro lado, permanecer a divergência, teremos que tratar tecnicamente dessa pequena fração do voto que, a meu ver, merece uma reflexão mais detida.

Portanto, comprometo-me a reavaliar o ponto e, convencido de manter ou modificar meu posicionamento, trarei o voto na próxima sessão
.

SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes Pares,

R
eanalis
ei
a questão

e

entendo que o que importa é a justiça que será feita no caso
. S
e
a decisão do acordo entabulado

entre as
partes envolvia o mérito da ação em primeiro grau ou o resultado da ação final
, foram o
s próprios advogados

que
fizeram um acordo que deixa
margem à
interpretação
.

Diante da
dúvida
, d
evemos
aplicar a extensão mais favorável
.

Portanto, o voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que aguarda a decisão do STJ em relação ao recurso, é o mais adequado. Se o recurso for provido, "cai tudo por terra". Até certo ponto, Vossa Excelência proferiu uma
decisão salomônica
,
com a qual concordo.

D
e modo que
adiro
à parte
divergente
do voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
dando provimento ao recurso

com a

execução a partir da decisão final do STJ
.

É como voto.

EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE
DA CÂMARA
):

Por

unanimidade,
desproveu
o primeiro recurso e

p
roveu o
segund
o

recurso
com as anotações feitas pelo
2o
Vogal,

acompanha
d
o
pela
1a V
ogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025